Tribunal: TJSP
Processo: 0004606-53.2001.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE. SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA QUE OBSERVE O MÍNIMO LEGAL (ART. 85, § 2o, DO CPC). Apelado que desistiu da ação de execução em face dos clientes do Apelante. Extinção do feito. Sentença que que fixou os honorários por equidade, em R$ 1.000,00.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE. SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA QUE OBSERVE O MÍNIMO LEGAL (ART. 85, § 2o, DO CPC). Apelado que desistiu da ação de execução em face dos clientes do Apelante. Extinção do feito. Sentença que que fixou os honorários por equidade, em R$ 1.000,00. Necessidade de se observar o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Aplicação do tema recentemente julgado pelo STJ (1.076): ''Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.''. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada para modificar os honorários devidos pela ré para 10% sobre o valor atualizado da causa.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.